Tribunal: TJPA
Processo: 0005398-81.2017.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2021-09-10

Ementa:
EMENTAAPELAÃÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 DO CP E CONTRAVENÃÃO DO ART. 21 DA LCP. ATIPICIDADE DO FATO QUANTO AO CRIME DE AMEAÃA. INEXISTÃNCIA DE ÃNIMO CALMO. DESCABIMENTO. DELITO CONFIGURADO, POIS A AÃÃO DO AGENTE, AO AFIRMAR QUE IRIA MATAR A VÃTIMA, LHE GEROU TEMOR. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÃNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU QUE O APELANTE PRATICOU A CONTRAVENÃÃO DE VIAS DE FATO E O CRIME DE AMEAÃA AO PUXAR OS CABELOS DA VÃTIMA E AO DIZER QUE IRIA LHE MATAR. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÃNEA âFâ, DO CP POR NÃO ESTAR DESCRITA NA DENÃNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DAS AGRAVANTES CONSTAREM NA EXORDIAL ACUSATÃRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1. ATIPICIDADE DO FATO QUANTO AO CRIME DE AMEAÃA. O Ã¢nimo calmo nÃ£o constitui elementar do tipo do art. 147 do CP, bastando que as palavras proferidas e os gestos do agente causem temor Ã vÃtima que ficou comprovado pelo fato de ter sido beneficiada com medidas protetivas de urgÃªncia, bem como pelas suas declaraÃ§Ãμes em juÃzo quando afirmou sentir medo do apelante.2. ABSOLVIÃÃO POR INSUFICIÃNCIA DE PROVAS. O apelante, quando interrogado em juÃzo, confirmou que puxou os cabelos da ofendida, e esta, quando, prestou declaraÃ§Ãμes na instruÃ§Ã£o processual, afirmou que o apelante colocaria fogo na sua residÃªncia e que atÃ© hoje tem medo deste, estando, assim, comprovada a autoria e a materialidade do crime de ameaÃ§a e da contravenÃ§Ã£o penal das vias de fato.3. Apesar de nÃ£o mencionar expressamente a agravante do art. 61, II, alÃnea âfâ, do CP (crime praticado no Ã¢mbito de relaÃ§Ãμes domÃ©sticas), a exordial acusatÃ3ria narrou fatos que corresponderam a sua hipÃ3tese de incidÃªncia, bem como o juiz, quando da dosimetria da pena, pode reconhecer agravantes nÃ£o descritas na denÃºncia, sem incorrer em violaÃ§Ã£o ao princÃpio da congruÃªncia.4. Recurso conhecido e improvido. DecisÃ£o unÃ¢nime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Desembargador Rômulo Nunes

APELAÇÃO PENAL Nº 0005398-81.2017.8.14.0028
RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
APELANTE: JOCYLENO SANTOS DE OLIVEIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 147 DO CP E CONTRAVENÇÃO DO ART. 21 DA LCP. ATIPICIDADE DO FATO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA. INEXISTÊNCIA DE ÂNIMO CALMO. DESCABIMENTO. DELITO CONFIGURADO, POIS A AÇÃO DO AGENTE, AO AFIRMAR QUE IRIA MATAR A VÍTIMA, LHE GEROU TEMOR. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. PROVA TESTEMUNHAL QUE DEMONSTROU QUE O APELANTE PRATICOU A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO E O CRIME DE AMEAÇA AO PUXAR OS CABELOS DA VÍTIMA E AO DIZER QUE IRIA LHE MATAR. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA ¿F¿, DO CP POR NÃO ESTAR DESCRITA NA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DAS AGRAVANTES CONSTAREM NA EXORDIAL ACUSATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.

ATIPICIDADE DO FATO QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA.
O ânimo calmo não constitui elementar do tipo do art. 147 do CP, bastando que as palavras proferidas e os gestos do agente causem temor à vítima que ficou comprovado pelo fato de ter sido beneficiada com medidas protetivas de urgência, bem como pelas suas declarações em juízo quando afirmou sentir medo do apelante.
2.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
O apelante, quando interrogado em juízo, confirmou que puxou os cabelos da ofendida, e esta, quando, prestou declarações na instrução processual, afirmou que o apelante colocaria fogo na sua residência e que até hoje tem medo deste, estando, assim, comprovada a autoria e a materialidade do crime de ameaça e da contravenção penal das vias de fato.
3.

Apesar de não mencionar expressamente a agravante do art. 61, II, alínea ¿f¿, do CP (crime praticado no âmbito de relações domésticas), a exordial acusatória narrou fatos que corresponderam a sua hipótese de incidência, bem como o juiz, quando da dosimetria da pena, pode reconhecer agravantes não descritas na denúncia, sem incorrer em violação ao princípio da congruência.
4.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento, tudo nos exatos termos da fundamentação. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém. (PA), 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

R E L A T Ó R I O

JOCYLENO SANTOS DE OLIVEIRA
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 02 (dois) meses de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples, suspensas pelo prazo de 02 (dois) anos na forma do art. 77 do CP, pela prática do crime do art. 147 do CP e da contravenção penal do art. 21 da LCP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O recorrente alega que os fatos narrados na denúncia não correspondem ao crime de ameaça, uma vez que as palavras que proferiu contra a vítima foram estado de raiva e descontrole emocional, o que afasta sua tipicidade.

Aduz que não há provas suficientes do cometimento dos delitos dos arts. 147 do CP e 21 da LCP.

Afirma que a agravante do art. 61, II, alínea ¿f¿ do CP não poderia ser reconhecida porque não foi citada na denúncia.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ter sua pena reduzida.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso, uma vez que estão provadas a autoria e materialidade dos delitos.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

Sem revisão.

É o relatório.

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 20/04/2017, na cidade de Marabá, o apelante desferiu um tapa e puxou os cabelos da vítima Juliana Montel da Cruz, sua ex-companheira, e ainda a ameaçou de morte, caso contasse o fato narrado à polícia.

Por isso, foi denunciado pela prática do crime dos art. 129, §9º e 147, todos do CP. Porém, encerrada a instrução processual, restou condenado pela prática do crime do art. 147 do CP e da contravenção do art. 21 da LCP.
DA ATIPICIDADE DA CONDUTA QUANTO AO CRIME DE AMEAÇA

O recorrente alega que os fatos narrados na denúncia não correspondem ao crime de ameaça, uma vez que as palavras que proferiu contra a vítima em estado de raiva e descontrole emocional, o que afasta sua tipicidade.

Ocorre que o ânimo calmo não constitui elementar do tipo, bastando que as palavras proferidas e os gestos do agente causem temor à vítima, o que ficou comprovado pelo seguinte motivo: foi beneficiada com medidas protetivas de urgência consistentes no afastamento imediato do apelante do local onde a vítima reside, dever de manter distância mínima de 100 (cem) metros de onde esta se encontre e de manutenção de contato entre ambos, conforme a cópia do mandado juntado na contracapa dos autos principais. Ademais, a ofendida, quando ouvida na instrução processual, disse que o acusado iria atear fogo na sua casa e sente medo deste (mídia juntada às fls. 17).

Portanto, não há que se dizer que o fato é atípico, motivo pelo qual rejeito o presente argumento.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

O recorrente alega que não há provas suficientes do cometimento dos delitos dos arts. 147 do CP e 21 da LCP.

Analisando os depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifica-se que o recorrente confessou que puxou os cabelos da ofendida, o que configura a contravenção penal denominada ¿vias de fato¿, prevista no art. 21 da LCP (depoimento gravado na mídia de fls. 18).

Ademais, a vítima, quando ouvida em juízo (mídia juntada às fls. 18), disse que o acusado lhe puxou pelo cabelo e ameaçou colocar fogo na sua casa, configurando o crime do art. 147 do CP.

Por isso, não pode ser acolhido o presente argumento.
DA EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, INC. II, ALÍNEA ¿F¿, DO CP

O recorrente afirma que a agravante do art. 61, II, alínea ¿f¿ do CP não poderia ser reconhecida porque não foi citada na denúncia.

Diz o referido comando legal:
Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:
II - ter o agente cometido o crime:
f) com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica;

De fato. A exordial acusatória não menciona o referido dispositivo legal. Todavia, da leitura dos fatos, percebe-se que a hipótese de sua incidência foi perfeitamente narrada (fls. 02):
¿Extrai-se dos autos do procedimento que as partes conviveram em união estável há mais de dois (02) anos, advindo da união um (01) filho. Ressalta-se que durante a constância da relação o acusado já perpetrou agressões contra a vítima.
Nas circunstância de tempo e lugar suso aludidas, a vítima dirigia-se para a sua residência quando o acusado chegou visivelmente sob o efeito de bebida alcoólica e, já na porta da casa da vítima, repentinamente puxou-lhe seus cabelos e desferiu um tapa em seu rosto e disse `passa pra dentro de casa vagabunda, você é muito ordinária.
Ato contínuo, a vítima conseguiu desvencilhar-se do seu agressor e em desespero empreendeu fuga para o imóvel de sua mãe onde permanece escondida. Não satisfeito. O denunciado também adentou no imóvel dirigindo-se a onde ela estava e continuou a agredi-la.
Entrementes, os familiares socorreram a vítima impedindo que o agressor continuasse a perpetrar agressões, momento este em que a vítima informou que acionaria a polícia, instante em que o acusado a ameaçou dizendo: `se eu for preso, quando sair mato você, a vagabunda da sua filha e o nosso filho. Vou queimar todos vocês.¿

Ademais, o juiz, quando da dosimetria da pena, pode reconhecer agravantes não descritas na denúncia, sem que incorra em violação ao princípio da congruência.

Nesse sentido, orienta o Colendo STJ,
mutatis mutandis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVANTE DO ART. 298, I e V, DO CTB NÃO DESCRITA NA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não ofende o princípio da correlação a condenação por agravantes ou atenuantes não descritas na denúncia. Inteligência dos arts. 385 e 387, I, do Código de Processo Penal.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1373120/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 30 de agosto de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator